Tribunal: CARF
Processo: 10510.721104/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721104/2010-35
ACÓRDÃO
2202-011.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURACY DE OLIVEIRA DANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721104/2010-35
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$12.432,80 relativo ao ano-calendário de 2008 em
virtude da apuração da omissão de rendimentos informados em DIRF para o CPF
da interessada. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 01 a 02) onde alega, em síntese, que:
- recebeu rendimentos oriundos de duas ações judiciais nos valores de R$
47.854,44 (processo no 001763658119931058500) e R$ 31.746,03 (processo no
0006628519971058500) promovidas contra o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas;
- a tributação de tais rendimentos devem ser de acordo com as tabelas mensais
correspondentes aos respectivos anos-calendário, o que já foi reconhecido em
julgados proferidos tanto pelo STF como pelo STJ;
- o Ato Declaratório no 01/2009 da PGFN confirmou o referido entendimento;
- discorda da tributação incidente sobre os juros de mora, tendo em vista que sua
natureza é de indenização independentemente da natureza da verba principal.
Transcreve dispositivos legais, art.404 do Código Civil, de 2002, a opinião de
tributaristas para corroborar seu entendimento da não incidência do imposto de
renda sobre os juros de mora auferidos nas ações judiciais.
À DRF em Aracajú-SE, com base no Termo Circunstanciado (fls. 56 a 57) proferiu o
Despacho Decisório no626, de 15/08/2012 (fl.58) deferindo a proposta de
manutenção total da exigência contida na presente notificação de lançamento.
Cientificada do referido Despacho Decisório, em 22/08/2001 (AR em fl.60) a
contribuinte, até a presente data, não apresentou manifestação de
inconformidade. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril
de 2013 (DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho
de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de
contencioso Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado para essa DRJ/POA/RS para julgamento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721104/2010-35
3
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos pagos acumuladamente recebidos em data anterior a janeiro de
2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa
ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá
sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e
juros. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o artigo 12 da Lei no 7.713/88 não seria aplicável, devendo
os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados de acordo com o regime de
competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721104/2010-35
4
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Este entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99
do Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda
eventual parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se
houver.
Com relação ao caráter indenizatório da verba recebida, esta não se encontra
listada no art. 35 do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), que traz as indenizações que não sofrem a
incidência do imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 119
DF CARF MF
Original